Tribunal: STF
Processo: ARE 878824
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. RESPONSABILIDADE. SÍNDICO. MASSA FALIDA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTENTE.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. No caso, não houve o afastamento da norma constante do art. 4º, § 2º, da Lei de Execução Fiscal, mas, tão somente, a constatação de que o dispositivo não pode ser aplicado à hipótese fática dos autos.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.